Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0737590-34.2019.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO MONTEIRO DOS MARTIRES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante (ID 23212268). Int. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator